Tribunal: STF
Processo: MS 35294
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ACOLHIMENTO EM PARTE APENAS PARA APRECIAR A ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    1. Procede a alegação da embargante de omissão do acórdão embargado quanto ao ponto. No entanto, verifica-se que, a partir da expressa análise dessa questão, o que ora se realiza, ainda assim, não deriva modificação do julgado em sua essência, dado que não ocorreu decadência do writ, na espécie.



    2. Quanto à alegação de omissão na apreciação da tese de imprescritibilidade de ressarcimento ao erário em virtude de atos dolosos de improbidade administrativa, verifica-se que o acórdão embargado cuidou expressamente do tema. Aplicação do Tema RG nº 899.



    3. No tocante à suposta omissão em relação à aplicação do prazo prescricional decenal, o acórdão embargado traz análise expressa.



    4. Embargos parcialmente acolhidos, para sanar omissão, sem efeitos modificativos.